Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714626-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ERLY FERNANDES CARDOSO RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, SUPERMERCADO ELIENAY LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO. 1. A reclamação, ao não preencher as condições da ação e os pressupostos processuais, deve ter sua petição inicial indeferida. 2. Agravo interno não provido. A parte recorrente, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22 e seguintes da Lei 8.906/1994, sustentando fazer jus à percepção de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1375733 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2024 PUBLIC 12-09-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009